Tribunal: TJBA
Processo: 8007346-11.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8007346-11.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ANA MUDESTO SOARES DE ALMEIDA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE VERBA JÁ PERCEBIDA EM VALOR SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por ANA MUDESTO SOARES DE ALMEIDA contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos à decisão monocrática proferida nos autos da Petição Cível nº 8007346-11.2024.8.05.0000. A decisão agravada extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de apresentação de documentos essenciais à regularidade da demanda, notadamente procuração atualizada e certidão de composição de proventos. Além disso, aplicou-se multa por litigância de má-fé, com fundamento na tentativa de alteração da verdade dos fatos, uma vez que a verba postulada (GEAC) já estaria sendo percebida em percentual superior ao requerido. A agravante sustenta que não houve dolo e que o pedido decorre de interpretação legítima do título executivo coletivo, requerendo a exclusão da penalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da aplicação da multa por litigância de má-fé, diante da alegada tentativa de reexecução de verba já percebida, e a eventual existência de elementos que afastem o dolo processual exigido para a imposição da sanção prevista no art. 77, § 2º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada indicou de forma clara e fundamentada que a autora deixou de apresentar documentos indispensáveis ao regular processamento da ação, mesmo após expressa intimação para tanto, o que justifica a extinção do feito sem resolução do mérito com base no art. 485, IV e VI, do CPC. Quanto à aplicação da multa por litigância de má-fé, restou demonstrado nos autos que a agravante já percebia a verba GEAC em percentual superior (36,29%) ao requerido (31,18%), conforme portaria de aposentadoria. A tentativa de execução de parcela já recebida, sob nova roupagem, configura conduta atentatória à boa-fé processual. As alegações da agravante de que a GEAC estaria absorvida parcialmente pela VPNI não foram acompanhadas de elementos técnicos idôneos que comprovassem defasagem entre o valor devido e o valor efetivamente recebido, inexistindo prova contábil apta a demonstrar a insuficiência apontada. O pedido subsidiário de substituição da rubrica VPNI pela GEAC no percentual de 31,18% não encontra respaldo no título executivo coletivo e violaria os limites objetivos da coisa julgada, além de implicar indevida reestruturação da remuneração do servidor, hipótese vedada no cumprimento de sentença coletiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Mantida, na íntegra, a decisão que extinguiu o processo sem julgamento do mérito e aplicou multa de 20% por litigância de má-fé à parte autora. Legislação relevante citada: CPC, art. 485, IV e VI; art. 77, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1338133/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 03.10.2013, DJe 11.10.2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007346-11.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ANA MUDESTO SOARES DE ALMEIDA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento, nos termos do voto do relator.